Tribunal: TJDFT
Processo: 0742958-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742958-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA RECORRIDA: LAJ ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONTROVERSA SUBCONTRATAÇÃO PARA VIABILIZAR HOSPITAL DE CAMPANHA DE COVID. DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA. CHEQUES COM DATAS ANTERIORES À SUBCONTRATAÇÃO EM CONTEXTO E REFERENTES À SUBCONTRATAÇÃO ANTERIOR. DESCABIDA A APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial. 2. A controvérsia versa sobre o valor da condenação. 3. A pessoa jurídica autora comprovou que, após ser subcontratada para a instalação de hospital de campanha de COVID na região da Ceilândia, recebeu o pagamento parcial do valor estipulado entre as partes. 4. Comprovado que a parte ré se comprometeu a efetuar o pagamento da quantia determinada na condenação. 5. Verifica-se que os espelhos de cheques e recibos apresentados aos autos pela parte ré antecedem ao acordo firmado entre as partes para a instalação do hospital de campanha de Ceilândia e, ainda, coincidem com a data da subcontratação da parte autora para equipar o hospital de campanha do estádio Mané Garricha. 6. Ademais, a parte ré não apresentou aos autos provas aptas a afastar a fundamentação da sentença de que os cheques em contexto se referem a pagamento de subcontratação anterior, atinente ao hospital de campanha do estádio Mané Garrinha. 7. Nesse cenário, descabida a redução do valor da condenação na forma pretendida pelo recorrente. 8. Por fim, não constatado o dolo processual alegado no recurso e nas contrarrazões, descabida a condenação das partes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. 9. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes artigos: a) 107, 113, 422 e 884, todos do Código Civil, sustentando que deve ser observado o abatimento do quantum já pago, de modo que seja necessário apenas o pagamento do saldo remanescente de R$ 4.480,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta reais), conforme comprovantes apresentados, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa da recorrida, bem como para preservar a boa-fé objetiva nas relações contratuais e assegurar que a decisão judicial reflita a realidade dos fatos e dos princípios de justiça que regem o direito civil; b) 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, afirmando que o comportamento da parte recorrida, ao ignorar os pagamentos e insistir na cobrança integral do valor, é claramente contrário ao princípio da boa-fé objetiva, configurando-se litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 107, 113, 422 e 884, todos do Código Civil, e 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] os cheques acostados aos autos pela parte ré referem-se à subcontratação da parte autora para equipar o hospital de campanha montado no estádio Mané Garrincha, acordo datado em 17/04/2020 (ID 59407813 - Pág. 12). Com efeito, não comprovado o efetivo pagamento do valor objeto da ação de cobrança, na forma do art. 373, II, do CPC, descabido o acolhimento da alegação de que o valor da condenação deve ser reduzido à quantia de R$4.480,00. Em observância aos documentos acostados aos autos, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$68.988,03, quantia atualizada até 07/08/2023 [...] O recorrente, no recurso, e o recorrido, em contrarrazões, pretendem que seja reconhecida a litigância de má-fé da parte contraria, fixando multa de 10%, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil (CPC). Sem razão. Prevalece no caso a presunção de boa-fé, haja vista a possibilidade da a parte ré não ter percebido que os cheques acostados no ID 59407839 se referem ao contrato firmado entre as partes em 17/04/2020 para viabilizar o hospital de campanha no espaço do estádio Mané Garrinha. Não constatado o dolo processual, descabida a condenação por litigância de má-fé, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC” (ID. 60677465). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016